Tribunal: TJBA
Processo: 8000342-74.2022.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000342-74.2022.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
GRACIELE PINHEIRO LINS LIMA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES. HIGIDEZ DA CDA. TEMA 919/STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta pelo Município de São Desidério em face de sentença que acolheu embargos à execução fiscal opostos por Telefônica Brasil S.A., declarando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF).

2 - A sentença recorrida fundamentou a anulação do título executivo na ausência de indicação do número do processo administrativo e, quanto ao mérito, na suposta usurpação de competência da União para tributar serviços de telecomunicações, conforme tese fixada no Tema 919 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de indicação do número do processo administrativo na CDA configura nulidade do título em tributo sujeito a lançamento de ofício; e (ii) saber se a cobrança da TFF sobre estabelecimentos de telecomunicações afronta a competência privativa da União (art. 22, IV, CF), considerando a modulação de efeitos do Tema 919/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A indicação do número do processo administrativo na CDA, nos termos do art. 202, V, do CTN e art. 2º, § 5º, VI, da Lei nº 6.830/1980, é requisito contingente à existência de prévio procedimento, sendo prescindível nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como a TFF, onde a notificação ocorre com o envio da guia de pagamento.

5 - A Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) municipal incide sobre o poder de polícia relacionado ao ordenamento do uso e ocupação do solo urbano e segurança pública (interesse local), não se confundindo com a fiscalização técnica do serviço de telecomunicações exercida pela União.

6 - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 919 (RE 776.594/SP), modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos apenas a partir de 09/12/2022, ressalvadas as ações ajuizadas até referida data.

7 - Constatado que a execução fiscal e os embargos foram ajuizados em março de 2022 (antes do marco temporal da modulação), a pretensão de repetição ou anulação da exação com base no Tema 919/STF não socorre à embargante.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os embargos à execução.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 202 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; CF, arts. 22, IV, 30 e 145, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 919 (RE 776.594); STJ, REsp 1.400.641/MG; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.532.450/MG.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002452-80.2021.8.05.0231
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO
e parte Apelada
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02